Tribunal: TCU
Processo: 041.222/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1561/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.222/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalto Tavares Cavalcante (XXX.273.433-XX); Adilio Rodrigues Xavier (XXX.570.135-XX); Rafael Crispino Vianna (XXX.888.932-XX); Rafael Pinto Portella (XXX.711.325-XX); Ramone Henrique de Araujo Lima (XXX.847.895-XX); Regina Celia e Silva Bezerra (XXX.543.743-XX); Reginaldo de Souza Rodrigues (XXX.610.433-XX); Renan Furtado Matos (XXX.633.193-XX); Renata Mallet Guena (XXX.773.635-XX); Renato de Carvalho Machado (XXX.801.217-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.